Tribunal: TJDFT
Processo: 0026996-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0026996-07.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: FELIPA HENNIG ALBERTO, JUANITA NORONHA MAIA, MARIA JOAO HENNIG REBELO DOS SANTOS EMBARGADO: FELIPA HENNIG ALBERTO, JUANITA NORONHA MAIA, MARIA JOAO HENNIG REBELO DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR